Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-86.2009.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000149-86.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ALBERTINI SANCHES & SANCHES LTDA - CNPJ: 02.289.444/0001-14 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), SANDRINA LUCIA LOURENCO SANCHES - CPF: 503.056.201-00 (APELADO), LUIZ ANTONIO ALBERTINI SANCHES - CPF: 329.769.849-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC — ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Inobservados os requisitos pela sentença que extinguiu a ação por abandono da causa, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível
da Comarca de
D
iamantino
/
MT, nos autos da Execução Fiscal no.
0000149-86.2009.8.11.0005,
movida contra
ALBERTINI SANCHES & SANCHES LTDA, SANDRINA LUCIA LOURENCO SANCHES, LUIZ ANTONIO ALBERTINI SANCHES
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro
no artigo 485, III, do CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve indicação clara, objetiva e precisa das intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia do Autor em ambas as ocasiões.
Assevera, também, que
o Juízo não poderia apontar duas intimações da Fazenda Pública que supostamente teriam sido ignoradas, uma vez que a segunda intimação sequer ocorreu.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro
no artigo 485, III, do CPC
.

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
ALBERTINI SANCHES & SANCHES LTDA, SANDRINA LUCIA LOURENCO SANCHES, LUIZ ANTONIO ALBERTINI SANCHES
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 43.056,30 (quarenta e três mil, cinquenta e seis reais e trinta centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que,
diante d
o
transcurso
de prazo da
suspensão
, a Fazenda Pública foi intimada
a se manifestar

(
ID

218912277, página 53
).

Decorrido o prazo

sem
qualquer
manifestação
,

e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada apenas uma vez para dar continuidade ao processo
, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito,
com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se pronunciar sobre o transcurso do prazo de suspensão dos autos
, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1°, o que não ocorreu neste caso. Portanto, isso implica na impossibilidade de extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp 1319780 / RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
14/09/2018)

0005644-71.2015.8.19.0040 – APELAÇÃO - Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 22/01/2024 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO NEGATIVA DO EXECUTADO. NOTÍCIA, NÃO OFICIAL, DE QUE O EXECUTADO ESTÁ FALECIDO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 485, III DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUA EXTINÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 485, § 1o DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

Com efeito, o Juízo
a quo
não procedeu a intimação do exequente na forma devida,
uma vez que, após transcorridos mais de 30 (trinta) dias, a parte apelante deveria ter sido intimada novamente, observando os requisitos estabelecidos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo. Esse procedimento também afasta
o referido abandono.

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento
”.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 31/07/2019).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024